Tribunal: TJSP
Processo: 2270045-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270045-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é agravante
MUNICÍPIO DE ANDRADINA, são agravados CARLOS CÉSAR SILVA DE
CARVALHO, MADSON LUIS SILVA DE CARVALHO e TALANY SILVA DE
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E
BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270045-16.2020.8.26.0000 -Voto no 18637
2
Voto n. 18637
Ano 2020
Agravo de Instrumento n. 2270045-16.2020.8.26.0000
Comarca:
Andradina
Agravante:
Município de Andradina
Agravados:
Carlos César Silva de Carvalho e Outros
Agravo de instrumento. Execução Fiscal. Decisão que
não considerou válida a citação do executado, já que o
Aviso de recebimento foi assinado por terceiro
devidamente
identificado.
Pretensão
à
reforma.
Cabimento. Precedentes do E. STJ no sentido de que é
válida e eficaz a citação postal endereçada ao endereço
correto do contribuinte, ainda que recebida por terceiro.
Recurso provido.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Andradina, objetivando reformar a r. decisão de p. 67 dos autos
originais, a qual, nos autos da execução fiscal movida contra Carlos César Silva de
Carvalho e Outros (processo digital n. 1502446-97.2018.8.26.0024), considerou
que a citação dos executados não foram corretas, já que os AR's foram assinados
por terceiros, inviabilizando, portanto, a realização de tentativa de contrição de
valores pelo sistema BacenJud.
O agravante alega, em síntese, que o envio da carta citatório
ao endereço constante dos cadastros municipais firma a presunção de validade do
ato, sendo desnecessária a assinatura do próprio executado, conforme
entendimento consolidado do c. STJ (p. 01/05). Requer a reforma da r. decisão
recorrida, a fim de que seja considerada válida as citações realizadas nos autos.
Dispensada a contraminuta, uma vez que a agravada não
constituiu advogado nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270045-16.2020.8.26.0000 -Voto no 18637
3
II Fundamentação
O
recurso
comporta
imediato
julgamento,
independentemente da abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do
CPC/2015), pois não consta dos autos a nomeação de advogado ou curador
especial para a executada e ao julgador impõe-se velar pela celeridade do processo
(art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do CPC/2015), sendo certo que o
inciso V do art. 932 e o § 1o do art. 1010, ambos do CPC/2015, devem ser
interpretados sob a luz do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque a seguintes notas de
Theotonio Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que determinava a
intimação do agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra
decisões indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação
ou intimação da parte adversa, quando ainda não tenha
ingressado na relação processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões
nos autos de agravo de instrumento onde se examina o
indeferimento de medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT,
MC 5.611 - AgReg, Min. Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de
3.3.03). No mesmo sentido: STJ-4a T, AI 729.292-AgRg, Min.
Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU 17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do
seguinte teor:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não
puder influenciar na solução da causa”.
Quanto ao mérito, o recurso, tempestivo e isento de
preparo, comporta provimento.
No caso concreto, extrai-se que as cartas citatórias foram
encaminhadas ao endereço constante dos autos, conforme CDA's de p. 03/08.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270045-16.2020.8.26.0000 -Voto no 18637
4
Logo, a citação pelo correio se aperfeiçoou no correto endereço dos contribuintes
executados, com a recepção da carta por terceiro devidamente identificado pelo
seu nome e documento de identidade, o que tem sido admitido pelo colendo STJ.
Confira-se, nesse sentido:
(a) “Processual Civil. Tributário. Julgamento Monocrático.
Possibilidade. Execução Fiscal. CDA. Presunção de certeza e
liquidez. Afastamento. Ônus do contribuinte. juntada do processo
administrativo. Prescindibilidade. Idêntico ônus imputado ao
executado. Precedentes. Citação Postal. Entrega no endereço do
executado. Validade. Precedentes. Acórdão em consonância com a
jurisprudência. Súmula 83/STJ.
1. A inovação trazida pelo art. 557 do CPC instituiu a possibilidade
de, por decisão monocrática, o relator deixar de admitir recurso,
dentre outras hipóteses, quando manifestamente improcedente ou
contrário a súmula ou a entendimento já pacificado pela
jurisprudência do Tribunal de origem, ou de Cortes Superiores,
rendendo homenagem à economia e celeridade processuais.
2. No caso dos autos, o julgamento monocrático impõe-se, pois a
jurisprudência desta Corte firmara-se no sentido de que,
revestindo-se o título contido na execução fiscal de presunção de
certeza e liquidez, cabe ao executado fazer prova que o ilida,
sendo certo que a responsabilidade na juntada do processo
administrativo fiscal também é do contribuinte, caso entenda
imprescindível à solução da controvérsia. Também firmou a
jurisprudência desta Corte que a citação via postal é válida, ainda
que não efetivada na figura do representante legal, sendo apta a
interromper a prescrição.
Súmula 83/STJ.
Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1475824/PR, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
24/02/2015, DJe 03/03/2015)
(b) “Agravo regimental no recurso especial. Execução fiscal.
Prescrição. Interrupção. Citação Postal. Entrega no endereço do
executado, mesmo que recebida por terceiro. Validade da citação.
Equiparação à citação pessoal. Precedentes.
- A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da validade da
citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço
correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Também
é pacífico o entendimento de que "a citação postal equivale à
citação pessoal para o efeito de interromper o curso do prazo
prescricional".
Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1227958/RS, Rel.
Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em
24/05/2011, DJe 07/06/2011)
(c) “Processual civil e tributário. Embargos à execução fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270045-16.2020.8.26.0000 -Voto no 18637
5
IPTU. Prescrição. Interrupção. Citação postal. Entrega no
endereço do contribuinte. Validade.
1. No processo de Execução Fiscal, é valida a citação pela via
postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do
executado, conforme teor do art. 8o, II, da Lei 6830/1980.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, a citação postal equivale à
pessoal, para fins de interromper a prescrição de cobrança do
crédito tributário.
3. Decorridos menos de cinco anos entre a notificação do
contribuinte, mediante a entrega de carnê do IPTU em seu
endereço, e a data da efetiva citação do devedor no processo de
execução, não há falar em prescrição.
4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no Ag 1140052/RJ, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
18/02/2010, DJe 02/03/2010)
Em suma, a carta de citação entregue no endereço dos
executados indicados nos títulos executivos, ainda que recebida por terceiro, foi
válida e eficaz, de maneira que deve a execução fiscal prosseguir regularmente.
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, a fim de
reconhecer como válida a citação realizada.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)